Tribunal: TJES
Processo: 5001428-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001428-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JERONYMO DE BARROS ZANANDREA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INTIMAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. APÓS REALIZAÇÃO DO ATO. NULIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ainda que os demais advogados estivessem habilitados para atuar no feito e tenham também formulado alguns pedidos nos autos, a existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado
. Precedentes do STJ.
2.
O pedido de exclusividade para a referida advogada do banco executado foi protocolado nos autos físicos

posteriormente a propositura da presente demanda de cumprimento de sentença no sistema PJe. Desta forma, não obstante os termos da impugnação apresentada pelo banco executado através da petição de ID nº 31514295, não há que se falar em nulidade da intimação do referido banco.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001428-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO
: JERONYMO DE BARROS ZANANDREA

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (id 32928391 - processo referência) por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES) indeferiu o pedido de nulidade da intimação do Banco Agravante.

Nas razões de recurso (id 7231335) o Banco Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que “
em homenagem aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, boa fé e cooperação, se a parte indica prévia e expressamente um dos seus advogados para que em nome deste se faça a intimação por órgão oficial, o ato publicado em nome de advogado diverso acarreta a nulidade deste
”.

Cinge-se a
controvérsia na verificação de nulidade da intimação da Instituição Bancária realizada em nome de advogado constituído nos autos.

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Conforme determinado no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil (CPC), constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade dos atos praticados posteriormente ao pedido.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Ainda que os demais advogados estivessem habilitados para atuar no feito e tenham também formulado alguns pedidos nos autos, a existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado
” (AgRg no RHC 102.155/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

A despeito, contudo, da previsão legal e do posicionamento da jurisprudência, no caso em análise, como externado na Decisão que ora se agrava, “
o pedido de exclusividade para a referida advogada do banco executado foi protocolado nos autos físicos

posteriormente
a propositura da presente demanda de cumprimento de sentença no
sistema PJe
. Desta forma, não obstante os termos da impugnação apresentada pelo banco executado através da petição de ID nº 31514295, entendo que não há que se falar em nulidade da intimação do referido banco
(...)”.

Assim, tal qual consignado nos autos, verifico que a ilustre Advogada do Banco Agravante, após o início da fase de cumprimento de sentença pelo sistema do PJE, peticionou nos autos do
processo físico
noticiando a exclusividade de sua intimação, o que denota, a meu ver, a inexistência de ato passível de nulidade tendo em vista, data maxima venia, que a intimação da Instituição Bancária seguiu os ditames do processo eletrônico, inclusive, com as informações ali contidas.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal (TJES):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles.
A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono.
Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.816.104/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.155/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.) 2. Recurso de BV FINANCEIRA S/A CFI provido. Sentença anulada. Recurso de CECILIA DOS SANTOS RODRIGUES prejudicado. (Apelação Cível, processo n.º
0085592-59.2010.8.08.0035, 2ª CÂMARA CÍVEL - RELATOR: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, DATA: 08/MAY/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTITUIÇÃO DOS ADVOGADOS PELO EXECUTADO NÃO INFORMADA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO A NOVO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPROCEDENTE. I. A boa-fé objetiva, inerente à atividade processual, impõe a conclusão de que, para o Agravado, houve tempo mais do que razoável a informar ao Juízo a destituição de seus patronos, constituir novos advogados e informar tal representação nos autos, preferindo fazê-lo, data vênia, apenas quando lhe foi conveniente, a suscitar nulidade de intimação, o que, pelos mais basilares princípios processuais, não lhe é dado. II. Já decidiu o STJ que, “
Não tendo a parte informado nos autos sobre a modificação de sua representação processual, é certo que as intimações foram feitas, normalmente, em nome dos advogados cadastrados no feito. Não pode a parte, assim, acoimar de nulidade ato processual cujo defeito, se existente, foi causado única e exclusivamente por ela própria. Veja-se, a esse propósito, que, ainda que a parte não se desincumba de seu dever de regularizar sua representação processual, após revogar o mandato dos advogados que lhe patrocinavam a causa, o processo prossegue normalmente, não decorrendo daí nenhuma nulidade
.” (AgInt no AREsp n. 1.178.380/SP). III. Havendo a parte destituído os poderes de seus advogados, nada informando nos autos, nem tampouco constituindo novos patronos, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo patrono, não havendo que se falar em nulidade pela falta de intimação dos atos subsequentes. Precedentes do STJ. IV. Não pode o Judiciário consentir que se valha a parte de seu agir indevido a impor nulidade processual em desproveito do Exequente e do processo executivo, devendo ser considerada a dispensa de intimação da parte, porquanto, por vontade própria destituiu seus advogados e, conscientemente, manteve-se inerte frente a sua irregularidade processual, a tornar imperioso seguimento da marcha processual a despeito de sua intimação. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, processo n.º
5000956-63.2022.8.08.0000, 3ª CÂMARA CÍVEL - RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DATA: 27/Feb/2023).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso